Tribunal: CARF
Processo: 13609.721104/2019-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
O fato gerador do imposto sobre a renda de pessoa física sujeito ao ajuste anual é complexivo, ou seja, ainda que devida antecipação à medida que os rendimentos forem recebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO.
Em havendo pagamento antecipado, o direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, CTN). Na ausência de pagamento ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de cinco anos para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (artigo 173, I, CTN).
RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS INFORMADOS COMO ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Uma vez comprovado não se tratar de lucros distribuídos ao sócio, os valores auferidos pelo sujeito passivo como rendimentos do trabalho e informados como isentos na Declaração de Ajuste Anual devem ser considerados rendimentos tributáveis pagos pela empresa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito caracteriza-se quando a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição, comprovado o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do titular da unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio tributário do contribuinte
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais, e decisões administrativas para os quais a lei atribua eficácia normativa, de modo que as decisões suscitadas pelo recorrente em seu recurso voluntário não são aplicáveis ao caso analisado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.721104/2019-72
ACÓRDÃO
2201-012.717 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO PAULO SANTOS ALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se
efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo
o exercício do contraditório e da ampla defesa.
IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
O fato gerador do imposto sobre a renda de pessoa física sujeito ao ajuste
anual é complexivo, ou seja, ainda que devida antecipação à medida que os
rendimentos forem recebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa
definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO
PRAZO.
Em havendo pagamento antecipado, o direito de a Fazenda lançar o
Imposto de Renda Pessoa Física decai após cinco anos contados da data de
ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, CTN). Na ausência de pagamento
ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de cinco anos para
constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado (artigo 173, I, CTN).
RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS INFORMADOS COMO ISENTOS NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Uma vez comprovado não se tratar de lucros distribuídos ao sócio, os
valores auferidos pelo sujeito passivo como rendimentos do trabalho e
informados como isentos na Declaração de Ajuste Anual devem ser
considerados rendimentos tributáveis pagos pela empresa.
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.717 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721104/2019-72
2
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS
NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
caracteriza-se quando a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o
ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição,
comprovado o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do
titular da unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio
tributário do contribuinte
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais, e
decisões administrativas para os quais a lei atribua eficácia normativa, de
modo que as decisões suscitadas pelo recorrente em seu recurso
voluntário não são aplicáveis ao caso analisado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos recursos voluntários quanto ao pedido de compensação, por incompetência do CARF, e, na
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.717 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721104/2019-72
3
parte conhecida, em rejeitar as preliminares e, no mérito, em dar-lhes provimento parcial para
reduzir a multa de ofício aplicada ao percentual de 100%, em virtude da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto(substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão de piso (fls. 1031/1032):
Do lançamento
Contra o contribuinte acimo identificado, solidariamente com os sujeitos passivos
Coopercon - Cooperativa de Trabalho Médico e Atividades Afins do Estado de
Minas Gerais (CNPJ no 02.556.125/0001-28) e Eduardo José da Costa (CPF no
611.455.136-20), foi lavrado auto de infração (fls. 346 a 413) para exigência de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física dos anos-calendário 2013, 2014 e 2015 no
qual foi apurado imposto no valor de R$ 108.681,03, acrescido da multa de ofício
qualificada de 150% e juros de mora, em decorrência da apuração de rendimentos
classificados indevidamente na declaração de ajuste anual, na forma dos
dispositivos legais sumariados na peça fiscal.
Do Relatório de Auditoria Fiscal extraem-se os fundamentos da atuação.
1. Estrutura de Atendimento: A Sociedade Médica de Sete Lagoas não possui
estrutura física própria, nem corpo auxiliar para a prestação de seus serviços, e os
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.717 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721104/2019-72
4
atendimentos médicos são realizados pelos sócios em diversos hospitais e
entidades de saúde.
2. Tipo de Sociedade: Foram solicitadas as atas das assembleias e nenhuma
resposta de tais atas foram entregues.
3. Distribuição indevida de lucros a não sócios da Sociedade Médica de Sete
Lagoas: Diversos médicos não constantes do Contrato Social receberam valores
repassados pela Sociedade Médica de Sete Lagoas sob a forma indevida de
distribuição de lucros no período de 2011 a 2015.
4. Distribuição indevida de lucros a sócios da Sociedade Médica de Sete Lagoas: O
critério de distribuição de lucros previsto na cláusula nona do Contrato Social da
Sociedade Médica de Sete Lagoas não tem o condão de justificar a distribuição
desproporcional de lucros ocorrida.
O fato de apenas alguns sócios retirarem lucros da pessoa jurídica, sendo a
retirada proporcional à produção de cada um, aponta no sentido de que essas
“distribuições de lucros” têm, na prática, natureza de honorários médicos;
5. Falta de propósito negocial da Sociedade Médica de Sete Lagoas e do controle
substancial da Coopercon: A Sociedade Médica de Sete Lagoas foi constituída com
o único propósito de repassar aos seus sócios honorários médicos simulados de
lucros distribuídos, operação em que o cooperado da Coopercon beneficia-se
indevidamente da isenção do IRPF, e a Coopercon além de se beneficiar da "taxa
de administração de sociedade civil", calculada sobre os honorários repassados,
aumenta sua exposição na área de saúde e amplia seu nicho mercadológico e o
poder de negociação.
6. Planejamento tributário: Os valores percebidos pelos médicos da SMSL são
decorrentes diretamente de sua própria prestação de serviços médicos, tratando-
se de honorários, com natureza nitidamente remuneratória.
7. Qualificação da multa: A conduta do contribuinte teria finalidade dolosa de
suprimir ou reduzir tributo, justificando a qualificação da multa de ofício e a
lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais, por caracterizar, em tese,
crime contra a ordem tributária.
8. Responsabilidade Solidária: Foi atribuída responsabilidade solidária, nos termos
do art. 124, inciso I, do CTN, a Coopercon e a Eduardo José da Costa, pois
verificado que contribuíram para o inadimplemento do sujeito passivo.
Da Impugnação
O contribuinte, foi cientificado do Auto de Infração na data de 17/04/2019, por via
postal (fl. 420), e apresentou Impugnação (fls. 838/898) na data de 16/05/2019 (fl. 838), na qual
alegou, em breve síntese, as razões sintetizadas nos tópicos abaixo:
I – Da impossibilidade de aplicação da multa qualificada – inexistência de conduta
dolosa;
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.717 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721104/2019-72
5
II – Da incompatibilidade da autuação em face da autuação da SMSL sobre os
mesmos rendimentos;
III – Da ilegitimidade passiva – tributação exclusiva na fonte (IRRF) e erro de
enquadramento material da autuação;
IV – Da legalidade dos procedimentos adotados pelo contribuinte:
(a) Da estrutura de atendimento. Improcedência das alegações fiscais. Atuação
em conformidade com as disposições legais e regulamentares;
(b) Inexistência de fundamentos para descaracterização da sociedade;
(c) Do pagamento de Lucros a não sócios;
(d) Da legalidade da proporção de distribuição de Lucros aos Sócios;
(e) Da improcedência da alegação de ausência de propósito negocial;
(f) Da improcedência da alegação de ausência de propósito negocial. Inexistência
de planejamento tributário. A diferenciação da realidade da Cooperativa para a
Sociedade Simples Limitada e a necessidade de adequação à expansão
econômica;
(g) Da dinâmica do rateio dos prejuízos aos Cooperados x a Responsabilização na
Sociedade Limitada.
V – Da incorreta quantificação do crédito tributário – necessidade de exclusão dos
tributos recolhidos pela SMSL;
VI – Da impossibilidade de exigência de multa em face do contribuinte –
interpretação do Parecer Normativo no 01/2002.
Ao final, pugnou, de forma genérica, pela produção/realização de perícia.
Os responsáveis, Eduardo e COOPERCON foram cientificados do Auto de Infração na
data de 17/04/2019, por via postal (fls. 421/422), e apresentaram Impugnação conjunta (fls.
435/488) na data de 14/05/2019 (fl. 435), na qual alegaram, em breve síntese, as razões que
sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Preliminar:
I.1. Nulidade do Lançamento – autuação conflitante com o Auto de Infração
lavrado contra a SMSL (PAF no 13609.721.348/2016-11, ainda pendente de
julgamento). Alteração do critério jurídico. Ofensa aos artigos 142 e 146 do CTN.
I.2. Decadência do IRPF do ano-calendário de 2013
I.3. Da inexistência de responsabilidade tributária solidária da COOPERCON e do
Sr. EDUARDO JOSÉ DA COSTA.
II – Mérito:
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.717 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721104/2019-72
6
II.1. – Da legalidade dos procedimentos adotados pelo contribuinte: (a) Da
estrutura de atendimento. Improcedência das alegações fiscais. Atuação em
conformidade com as disposições legais e regulamentares. Observância de
entendimentos da RFB.
II.2. – Tipo de sociedade. Inexistência de fundamentos para descaracterização da
sociedade.
II.3. – Do suposto pagamento de lucros a não sócios.
II.4. – Das distribuições de Lucros aos Sócios. Legalidade dos procedimentos
adotados pela SMSL;
II.5. – Da improcedência da alegação de ausência de propósito negocial.
Inexistência de planejamento tributário. Estrutura adotada que tem maior peso
fiscal;
II.6. – Da improcedência da multa agravada de 150% - inexistência de dolo;
II.7. – Da necessidade de compensação dos tributos recolhidos pela pessoa jurídica
SMSL com os valores exigidos nesta autuação.
Da Decisão de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS – DRJ/POA, em sessão realizada na data de 24/10/2019, por meio do acórdão no 10-
66.845 (fls. 1030/1066), julgou improcedente as impugnações apresentadas, cujo acórdão restou
assim ementado (fls. 1030/1031):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013,2014,2015
NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235,
de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, notadamente quando o lançamento é
efetuado com a constatação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
SOCIEDADE. NATUREZA JURÍDICA DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS SÓCIOS.
VERDADE MATERIAL.
Apurando-se que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem
aspectos diversos da realidade formal, sendo os supostos sócios prestadores de
serviços e o lucro, na verdade, refere-se à remuneração dos serviços prestados, os
valores recebidos devem ser classificados, segundo a sua efetiva natureza jurídica,
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.717 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721104/2019-72
7
como rendimentos tributáveis de prestação de serviços, que correspondem a
verdade material dos fatos, e não como lucros isentos do imposto de renda.
MULTA QUALIFICADA.
Restando provada a ocorrência da circunstância qualificadora, imprescindível para
a aplicação da multa, cabível a aplicação da penalidade de 150%.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
TRIBUTOS RECOLHIDOS POR PESSOA JURÍDICA. COMPENSAÇÃO COM IMPOSTO
DEVIDO POR PESSOA FÍSICA. VEDAÇÃO LEGAL.
A compensação do imposto de renda devido pela pessoa física com eventuais
valores recolhidos espontaneamente por pessoas jurídicas, ainda que tais
recolhimentos tenham sido, porventura, indevidos é incabível por expressa
vedação legal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Dos Recursos Voluntários
O Recorrente foi intimado do acórdão de primeira instância na data de 02/12/2019,
por via postal (A.R. fl. 1239), e apresentou Recurso Voluntário (fls. 1091/1175), na data de
18/12/2019 (fl. 1091), no qual repisou os mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
Os solidários, COOPERCON e Eduardo José da Costa, foram intimados do acórdão de
piso na data de 28/11/2019, por via postal (A.R. ́s fls. 1081/1082), e apresentaram Recurso
Voluntário em conjunto (fls. 1180/1236) na data de 17/12/2019 (fl. 1180), repisando os mesmos
fundamentos anteriormente expostos na Impugnação.
Recentemente, na data de 30/03/2026 (fl. 1247), os responsáveis solidários
(Eduardo e Coopercon) apresentaram petição (fls. 1249/1253), na qual pugnam pela aplicação ao
caso do entendimento fixado pelo STF, no sentido de ser lícita a prestação de serviços intelectuais,
como no caso dos médicos, por intermédio de pessoa jurídica. Juntamente com o petitório,
apresentaram documentos atinentes a decisões proferidas em primeira instância (DRJ), assim
como julgados do CARF em casos semelhantes (fls. 1254/1318).
Sem contrarrazões.
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.717 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721104/2019-72
8
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.
Situação similar, envolvendo a mesma pessoa jurídica e outro sócio, já foi analisada
por esta Turma, cujo acórdão restou assim ementado (Acórdão no 2201-012.279):
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos
estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do Decreto n°
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo recorrente.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do titular da
unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio tributário do
contribuinte.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS INFORMADOS COMO ISENTOS NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Uma vez comprovado não se tratar de lucros distribuídos ao sócio, os valores
auferidos pelo sujeito passivo como rendimentos do trabalho e informados como
isentos na Declaração de Ajuste Anual devem ser considerados rendimentos
tributáveis pagos pela empresa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. CARACTERIZAÇÃO.
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.717 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721104/2019-72
9
A solidariedade tributária referida no artigo 124, inciso I, do CTN é atribuída às
pessoas, seja física ou jurídica, que tenham interesse comum na realização do fato
gerador da obrigação tributária.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. EXIGIBILIDADE.
A multa de ofício qualificada é exigível quando constatada a intenção do sujeito
passivo de modificar as características essenciais do fato gerador, de modo a
impedir ou retardar seu conhecimento pelo Fisco, visando o recolhimento a
menor dos tributos devidos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.689/2023.
Aplica-se legislação de forma retroativa a ato ou fato pretérito, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua
prática.
Superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o
percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação
do art. 44, da Lei no 9.430/96.
Esta turma decidiu, por unanimidade, por manter o lançamento, e dar provimento
parcial ao recurso voluntário apenas para aplicar a retroação da multa prevista na Lei no 9.430/96,
art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689/2023, reduzindo-a ao percentual de 100%.
Reproduzo abaixo o voto vencedor, do ilustre Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa, com o qual concordo e adoto, também, como razões de decidir:
PRELIMINARES
Os Recorrentes pugnam pela nulidade do lançamento, sob o fundamento de que
o lançamento fiscal recai sobre os mesmos rendimentos sobre os quais a
Delegacia da Receita Federal de Sete Lagoas/MG, agente autuante, exige da
Sociedade Médica de Sete Lagoas Ltda o Imposto de Renda sobre a Pessoa
Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Aduz que, em ambos os casos, exige-se o pagamento de imposto de renda sobre
os valores repassados pela Coopercon, primeiro objetivando o IRPJ e a CSLL e,
posteriormente, o IRPF, configurando bis in idem.
Alega que ocorreu alteração do critério jurídico do lançamento, por vias
transversas, com ofensa aos artigos 142 e 146 do CTN.
Pois bem.
A presente autuação diz respeito aos rendimentos declarados como isentos e não
tributáveis pelo Contribuinte em suas declarações de ajuste anual dos exercícios
de 2013 a 2016 (anos-calendário 2012 a 2015), os quais a Fiscalização considerou
como indevidamente classificados como lucros distribuídos pela empresa
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.717 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721104/2019-72
10
Sociedade Médica de Sete Lagoas Ltda (SMSL), pois correspondem, de fato, a
rendimentos tributáveis recebidos pela prestação de serviços médicos.
O lançamento fiscal efetuado na sociedade médica, por sua vez, é relativo à
aplicação incorreta do coeficiente de presunção do lucro presumido, aplicado
sobre a receita bruta, acarretando a exigência de IRPJ e CSLL. Portanto, a outra
autuação foi restrita aos percentuais de lucro presumido a incidirem sobre a
receita bruta da SMSL, com questões inerentes apenas à tributação das pessoas
jurídicas, não se referindo à natureza tributária das transferências de valores
efetuadas pela SMSL aos profissionais médicos.
Assim, são infundadas as alegações dos Recorrentes sobre a existência de bis in
idem ou alteração de critério jurídico, uma vez que as hipóteses de incidência são
distintas e as exigências relativas às pessoas físicas não se confundem com
aquelas relativas à pessoa jurídica.
Cabe esclarecer que o lançamento fiscal foi elaborado nos termos do artigo 142
do Código Tributário Nacional, especialmente a verificação da efetiva ocorrência
do fato gerador tributário, a matéria sujeita ao tributo, bem como o montante
individualizado do tributo devido.
O art. 142, CTN, estabelece que:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, não compete ao Auditor Fiscal agir de forma discricionária no exercício de
suas atribuições. Em constatando a falta de recolhimento, face a ocorrência do
fato gerador, deve lavrar de imediato o Auto de Infração de forma vinculada,
constituindo o crédito tributário.
Portanto, o procedimento fiscal atendeu todas as determinações legais, não
havendo, pois, nulidade.
A Fiscalização motivou o ato de lançamento e descreveu os elementos
comprobatórios da ocorrência dos fatos jurídicos, assim como das circunstâncias
em que foram verificados, respaldando, por conseguinte, o nascimento da relação
jurídica por meio das provas.
O ato administrativo foi adequadamente motivado, por meio da descrição dos
fatos, do enquadramento legal e da demonstração da subsunção à regra matriz de
incidência, conforme exigido pelos incisos III e IV do art. 10 do Decreto no
70.235/72, e pelo art. 142 do CTN, de modo que proporcionou ao sujeito passivo
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.717 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721104/2019-72
11
a possibilidade de produzir as provas hábeis para o fim de demonstrar os fatos
que invoca como fundamento à sua pretensão recursal.
Também não se identificou violação das disposições contidas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 09 de
dezembro de 1993.
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II – os despachos e
decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Portanto, rejeitam-se as preliminares de nulidade.
MÉRITO
Os Recorrentes alegam o seguinte:
- Os serviços prestados pela sociedade médica, por meio de seus sócios, em
ambiente hospitalar, é legítimo e segue os preceitos legais. Assim, ao
contrário do que afirma a fiscalização, a ausência de estrutura física e a
prestação de serviços médicos em ambientes de terceiros não desnatura a
sociedade.
- As sociedades simples, mesmo adotando um dos tipos de sociedade
empresária possíveis, não perdem a sua natureza. Assim é cabível a
existência de sócios cuja contribuição se dê em serviços e a inexistência de
atas de assembleias não invalidam a sociedade.
- Na condição de sociedade simples, pode ter sócios que não participam do
capital social, os chamados sócios de serviços. No presente caso, houve o
pagamento de lucros a sócios de serviços, nos termos previstos na
legislação de regência, não havendo motivo para a descaracterização da
sociedade.
- Durante a ação fiscal, restou demonstrado que os procedimentos
realizados são individualizados e cobrados de acordo com os valores
praticados e, após o recebimento e o recolhimento dos tributos pela
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.717 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721104/2019-72
12
sociedade médica, os valores são distribuídos aos sócios a título de
antecipação de lucros.
- O critério utilizado – trabalho individual de cada sócio – está de acordo
com as disposições legais e com as orientações expedidas pela Receita
Federal, não sendo passível de questionamento pela Fiscalização.
- Os argumentos apresentados pela Fiscalização para tentar desqualificar a
personalidade jurídica da sociedade não tem qualquer fundamento, pois
não encontram qualquer respaldo legal ou normativo.
- Diante da comprovação da validade jurídica do negócio e a sua efetiva
ocorrência no mundo dos fatos, além da inexistência de planejamento
tributário abusivo, é incabível a tentativa de desconsideração dos atos ou
negócios praticados pela sociedade.
Não têm razão os Recorrentes.
Situação similar, envolvendo a mesma pessoa jurídica e outro sócio, foi analisada
pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, cujo
acórdão foi assim ementado:
[...]
Reproduzo abaixo o voto vencedor, do ilustre Conselheiro José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, com o qual concordo e adoto, também, como razões de
decidir:
No Relatório Fiscal (e-fls. 5240/5300), a infração apurada é descrita nos
seguintes termos:
No caso em análise, conforme detalhadamente demonstrado acima,
verifica-se que os rendimentos recebidos pelo sujeito passivo têm
natureza remuneratória decorrente de serviços prestados, referem-se a
honorários médicos e não lucros distribuídos/dividendos. Trata-se, na
verdade, de rendimentos tributáveis oriundos da COOPERCON, uma vez
que são decorrentes de atos cooperados, mas que por meio de um
arranjo tributário, foi constituída a SMSL especificamente para que os
rendimentos decorrentes de atos cooperados assumissem a roupagem
de dividendos. Daí falar-se que a SMSL não possui propósito negocial,
tampouco estrutura para administrar uma sociedade com 150 sócios.
Nesse momento, não há como deixar invocar o extenso e detalhado
Relatório Fiscal constante das e-fls. 5240/5300, lendo aos conselheiros os
seus principais pontos.
Incontroverso nos autos que a Sociedade Médica de Sete Lagoas – SMSL ao
tempo dos fatos geradores (anos-calendário 2013 a 2015) é sociedade
simples limitada.
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.717 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721104/2019-72
13
Contudo, como bem demonstrou a fiscalização a partir de um sólido
conjunto probatório, houve uma artificial interposição da SMSL de modo a
ocultar a remuneração dos médicos enquanto cooperados da COOPERCON e
não apenas violações pontuais das normas jurídicas atinentes à sociedade
simples constituída segundo o tipo da sociedade limitada, encontrando-se
os recorrentes em tal contexto.
No caso concreto, o contribuinte autuado, Sr. Ricardo Henrique Lanza
Meirelles, ingressou na condição de sócio da Sociedade Médica de Sete
Lagoas - SMSL, desde o registro do Contrato Social, em fevereiro de 2011,
sendo cooperado da COOPERCON desde 20/05/2010.
De fato, nada impede que uma sociedade limitada a prestar serviços
inerentes à medicina e atividades correlatas tenha estrutura organizacional
modesta, sendo a atividade fim realizada em hospitais e entidades de
saúde.
Porém, ao tempo dos fatos geradores (anos-calendário 2013, 2014 e 2015),
não se detectou a presença da sede da SMSL nos endereços cadastrais
fornecidos para a Receita Federal e a SMSL não dispunha de nenhum
empregado, contratado apenas em 02/08/2016, sendo que era a
COOPERCON (cobrando “taxa de administração de sociedade civil” de 3%
sobre os valores repassados aos médicos com lastro no faturados pela SMSL
a partir dos atendimentos e procedimentos valorados pela aplicação da
Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, a veicular
padrão mínimo e ético de remuneração dos procedimentos médicos, e da
Tabela de Honorários Médicos da Associação Médica Brasileira de 1992 –
ver DOC.001.14; DOC.001.41.1; DOC.009.0, item 4, nas fls. 4738 e 4744;
DOC.009.3, na fl. 4751; e DOC.038) que realizava “todo apoio técnico e
administrativo” da SMSL, fazendo inclusive “toda a parte administrativa na
relação dos médicos com a SOCIEDADE MÉDICA DE SETE LAGOAS”, médicos
que necessariamente eram cooperados da COOPERCON, sendo a SMSL
também cooperada da COOPERCON. Nesse ponto, são ilustrativas as
declarações da Sra. Tania M. C. Moreira (DOC.009.2), gerente geral da
COOPERCON, bem como a documentação colhida no do endereço
<http://www.coopercon.coop.br/coopernet2/lista.php>,
site
da
COOPERCON (DOC.010.0, DOC.010.1.0 a DOC.010.1.9 e DOC.010.2) e os
demais documentos invocados pela fiscalização a revelar que a
COOPERCON tinha efetiva ingerência e controle da SMSL, muito além de um
simples apoio técnico e administrativo, como bem explicitado no Relatório
Fiscal.
De fato, uma sociedade simples limitada pode distribuir lucros de forma
desproporcional ao capital social, nos termos fixados no contrato social.
Porém, a cláusula contratual não pode excluir sócio da participação dos
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.717 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721104/2019-72
14
lucros e das perdas, sob pena de nulidade (Código Civil, arts. 187, 421, 422,
1.008 e 1053).
Porém, essa vedação foi desrespeitada, pois a cláusula nona do contrato
social determina apenas que os lucros são distribuídos, individualmente, de
forma proporcional ao desempenho produtivo e, diante dessa disposição
contratual, sócios sem produção nos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015
nada receberam a título de lucros, como explicitado no DOC.002.
Em relação ao sócio e Diretor Administrativo Sr. Eduardo José da Costa, a
situação é mais grave, pois, além de nada perceber a título de distribuição
de lucros nos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015 (DOC.002, e-fls. 4638),
também nada percebeu a título de pró-labore. Isso porque, sendo os valores
de pró-labore pagos sempre mediante estorno da conta contábil
02.3.4.04.008 – Lucros Distribuídos da SMSL (DOC.001.8, fl. 246 e seguintes
e DOC.001.9, fl. 387 e seguintes), nada recebeu a título de pró-labore.
Questionado pela fiscalização sobre quais benefícios teria percebido da
SMSL (pró-labores, salários, etc) enquanto sócio administrador e
responsável legal (DOC.012.0 e DOC.012.1), o Sr. Eduardo José da Costa,
confirmou a não percepção de pró-labore, apresentando a seguinte
justificativa (DOC.012.2):
Informo que não recebi quaisquer vantagens financeiras diretas na
condição de sócio administrador e responsável legal da SOCIEDADE
MÉDICA DE SETE LAGOAS. Como o objetivo de referida Sociedade é lutar
por condições dignas para os profissionais da medicina e
consequentemente garantir os recebimentos dos honorários médicos,
que de outra sorte são recebidos pelos Hospitais e ao ingressarem em
seus fluxos de caixas jamais são repassados aos médicos, eu, na
condição de médico, ofereço minha contribuição enquanto sócio
administrador, sem ônus financeiro direto.
Note-se que a justificativa em questão acaba por reconhecer que, em última
análise, a SMSL se destina apenas a garantir o repasse aos médicos de seus
honorários médicos em melhores condições. Nesse ponto, destaque-se que
a fiscalização apresentou prova de que tais melhores condições são
artificiais e fraudulentas.
Além disso, a não percepção de pró-labore pelo sócio administrador da
SMSL reforça as imputações de ausência de estrutura administrativa da
SMSL e de ingerência e controle da COOPERCON na SMSL, ainda mais
quando se considera a ponderação da fiscalização de ser o Sr. Eduardo José
da Costa diretor administrativo da COOPERCON e como tal receber da
COOPERCON rendimentos.
A constatação de se almejar o mero repasse dos honorários médicos em
condições artificiais e fraudulentas e não uma efetiva distribuição de lucros
auferida por sociedade simples limitada é corroborada pelo fato de vários
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.717 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721104/2019-72
15
médicos cooperados da COOPERCON mesmo não sendo sócios da SMSL
receberem da SMSL valores a título de distribuição de lucros e pelo fato de o
valor do montante total distribuído em tais condições ser elevado
(DOC.002).
Corrobora também essa constatação o fato de a sociedade não ter
realizado assembleias gerais para aprovar contas dos administradores
referentes aos anos calendário de 2013, 2014 e 2015, exercícios 2014, 2015
e 2016, não havendo também prova de que todos os sócios as aprovaram
por escrito.
A antecipação mensal de lucros demanda a apuração de haver lucros a
serem distribuídos ao término do exercício social, contudo não houve
apresentação da ata das assembleias a tomar as contas dos
administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado
econômico (Código Civil, arts. 1.071, II, e 1.078, caput e inciso I) e nem prova
de decisão por escrito de todos os sócios sobre a matéria em questão
(Código Civil, art. 1.072, §3°) a abranger os anos calendário de 2013, 2014 e
2015, estando, diante dos elementos constantes dos autos, correta a
percepção da fiscalização de que apenas os balanços patrimoniais e as
demonstrações de resultado dos Exercícios de 2011 a 2013 restaram
aprovadas extemporaneamente pela 4a cláusula da 2a Alteração Contratual
datada de 02/02/2015.
A defesa argumenta que médicos não sócios da SMSL recebiam lucros da
SMSL, pois, apesar da ausência de assembleia para incluí-los dentre os
sócios da SMSL, eles seriam sócios de serviço da SMSL, não sendo aplicável à
sociedade simples constituída sob o tipo da sociedade limitada as regras
específicas desse tipo societário, dentre elas a que veda sócio cuja
contribuição consista apenas em prestação de serviços (Código Civil, art.
1055, §2°). De plano, afasta-se o argumento, eis que a sociedade simples
deve observar as normas específicas do tipo societário assumido, conforme
determina expressamente o art. 1.150 do Código Civil. Além disso, o sócio
de serviço não poderia se empregar em atividade estranha à sociedade, eis
que o exercício do trabalho, ofício ou profissão deve se dar exclusivamente
em prol da sociedade (Código Civil, art. 1.006), mas a COOPERCON, por
força de seu estatuto, exigia que os médicos que fizessem parte, ou que
quisessem fazer parte, da SMSL fossem cooperados da COOPERCON,
conforme declaração da gerente-geral da COOPERCON Sra. Tania M. C.
Moreira (DOC.009.2):
5. Que os médicos que fazem parte, ou que queiram fazer parte, do quadro
societário da SOCIEDADE MÉDICA DE SETE LAGOAS, precisam ser
cooperados da COOPERCON, que o estatuto da cooperativa exige essa
relação de cooperado diretamente com o médico;
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.717 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721104/2019-72
16
Nesse contexto, é significativa a ausência de estrutura administrativa da
SMSL e a constatação da sua dependência da COOPERCON, a envolver,
como bem demonstrado pela fiscalização, verdadeira ingerência e controle
da COOPERCON sobre a SMSL.
Logo, não há como se concluir por uma mera irregularidade na
formalização da apuração e na distribuição dos lucros. Pelo contrário, o
conjunto probatório presente nos autos gera a conclusão de se tratar de
remuneração do autuado pelos atos/procedimentos médicos por ele
praticados enquanto cooperado da COOPERCON e não enquanto sócio da
SMSL, sendo nítidas a artificialidade na interposição da SMSL e a ausência
de uma justificativa não tributária.
No mesmo sentido, envolvendo a mesma pessoa jurídica e outros contribuintes
(pessoas físicas), cito decisões deste CARF:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2013, 2014, 2015 NULIDADE DA EXAÇÃO.INEXISTÊNCIA Não é nulo o lançamento
que obedeça aos requisitos legais e descreva exaustivamente os fatos e
fundamentos jurídicos além de corretamente apurar a base de cálculo e a
tributação devida não incorrendo em causa de nulidade. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.INTERESSE COMUM.POSSIBILIDADE As pessoas que tenham interesse
jurídico comum na constituição do fato gerador de obrigação principal são
solidariamente responsáveis nos termos da lei. ABUSO DE PERSONALIDADE
JURÍDICA.RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS COMO TRIBUTÁVEIS É defeso a
constituição de sociedade civil sem propósito negocial tão somente para
modificar fraudulentamente os elementos essenciais do fato gerador tributário de
modo a transmudar rendimentos recebidos por pessoa física como se lucros
distribuídos
fosse.
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
RECLASSIFICADOS PELA FISCALIZAÇÃO. Tratando-se de lançamento fiscal por meio
do qual a Fiscalização reclassificou valores apurados pela pessoa jurídica como
rendimentos auferidos pela pessoa física, devem ser deduzidos os valores dos
tributos pagos pela pessoa jurídica. MULTA QUALIFICADA.APLICAÇÃO Em
havendo sonegação é devida a multa majorada nos termos da lei.
RETROATIVIDADE BENIGNA.POSSIBILIDADE Tratando-se de lançamento não
definitivamente julgado em instância administrativa a lei se aplica a fato pretérito
quando lhe comine penalidade menos severa. (Acórdão no 2402-013.332, Relator:
Rodrigo Duarte Firmino, Data de Julgamento: 04/12/2025).
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012, 2013,
2014, 2015 NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. Comprovada a
regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do Decreto n° 70.235/1972, não há
que se cogitar em nulidade do lançamento. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo recorrente. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.717 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721104/2019-72
17
JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES. As decisões
administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela,
objeto
da
decisão.
COMPENSAÇÃO.
PEDIDO.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. A competência para apreciar pedido de compensação
de tributos é do titular da unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do
domicílio tributário do contribuinte. Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015 RECLASSIFICAÇÃO DE
RENDIMENTOS INFORMADOS COMO ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. Uma vez comprovado não se tratar de lucros distribuídos ao sócio, os
valores auferidos pelo sujeito passivo como rendimentos do trabalho e
informados como isentos na Declaração de Ajuste Anual devem ser considerados
rendimentos tributáveis pagos pela empresa. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
INTERESSE COMUM. CARACTERIZAÇÃO. A solidariedade tributária referida no
artigo 124, inciso I, do CTN é atribuída às pessoas, seja física ou jurídica, que
tenham interesse comum na realização do fato gerador da obrigação tributária.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. EXIGIBILIDADE. A multa de ofício qualificada é
exigível quando constatada a intenção do sujeito passivo de modificar as
características essenciais do fato gerador, de modo a impedir ou retardar seu
conhecimento pelo Fisco, visando o recolhimento a menor dos tributos devidos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.689/2023. Aplica-se legislação de forma retroativa
a ato ou fato pretérito, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. Superveniência da Lei no 14.689,
de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96.
(Acórdão no 2201-012.278, Relator: Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Data de
Julgamento: 10/09/2025).
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2013, 2014, 2015 RECURSO VOLUNTÁRIO. LEGITIMIDADE DOS RESPONSÁVEIS
TRIBUTÁRIOS. SÚMULA CARF No 71. Todos os arrolados como responsáveis na
autuação são parte legítima para impugnar e recorrer quanto à exigência do
crédito tributário e ao respectivo vínculo de responsabilidade, nos termos da
Súmula CARF no 71. DECADÊNCIA. IRPF. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. SÚMULA CARF n° 101.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN, a asseverar que o termo inicial
do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE
DIREITO. Não apresentada prova ou alegação capaz de infirmar os pressupostos
de fato e de direito do lançamento, não prosperar o recurso voluntário.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%. A Lei no 14.689, de 20 de setembro
de 2023, alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%. (Acórdão
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.717 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721104/2019-72
18
no 2401-012.355, Relator: Leonardo Nunez Campos, Data de Julgamento:
08/10/2025).
Portanto, não há reparos a serem feitos na decisão de piso e no lançamento
tributário.
Da Multa de Ofício Qualificada
Com relação à multa aplicada, assim dispõe o art. 44 da Lei no 9.430, de
27/12/1996, vigente à época da ocorrência do fato gerador:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o §1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea “a” pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea “b” com nova redação
pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.717 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721104/2019-72
19
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea “c” com nova redação pela Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2007)
A multa qualificada de 150% tem por fundamento o parágrafo 1o do artigo 44 da Lei
no 9.430/1996, transcrito, que trata da qualificação das infrações nos casos previstos nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964:
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72”.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito.
Excepciona a regra a comprovação do intuito doloso, a qual acarreta a aplicação da
multa qualificada de 150%, prevista no § 1o, do artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996, com a redação
dada Lei no 11.488, de 15/06/2007.
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 07
de dezembro de 1940 - Código Penal, que dispõe ser o crime doloso aquele em que o agente quis
o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
No lançamento foi aplicada a multa de ofício no percentual de 150% sobre o valor
do imposto devido pelo Sujeito Passivo. No Relatório Fiscal consta a motivação para o lançamento
da multa qualificada, conforme transcrição (fls. 405/407):
Ao declarar os montantes recebidos como rendimentos isentos - a título de “lucro
distribuído / dividendos” – quando na verdade se trata de rendimento decorrente
do trabalho não assalariado, no caso, honorários médicos, portanto, tributável, o
sujeito passivo omitiu, informou e/ou prestou declaração falsa ao Fisco. Por outro
lado, ao utilizar os demonstrativos de pagamentos que indicam que os seus
honorários são lucros distribuídos oriundos da SMSL, fruto do arranjo tributário
elaborado pela Coopercon/SMSL, o sujeito passivo utilizou-se de documento que
saiba ou deveria saber ser inexato, uma vez que se trata de rendimento
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.717 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721104/2019-72
20
decorrente do seu trabalho como médico. Tais condutas, configuram, em tese,
crimes contra a ordem tributária previstos nos incisos I e IV do art. 1o da Lei 8.137,
de 27 de dezembro de 1990.
[...]
Em relação às condutas típicas praticadas pelo sujeito passivo, quais sejam,
suprimir ou reduzir tributos mediante: i) omissão de informação e/ou prestação
de informação falsa às autoridades fazendárias; ii) utilização de documento que
saiba ou deva saber inexato, importante frisar o que segue.
Conforme demonstrado ao longo deste Termo, a SMSL, fonte pagadora dos
“lucros distribuídos”, foi constituída com o único objetivo de gerar economia
tributária aos seus sócios, que também são, obrigatoriamente, cooperados da
Coopercon. Nesse ponto, oportuno rememorar a declaração da gerente-geral da
Coopercon, Sra. Tânia Marcia Caetano Moreira no sentido de “Que os médicos
que fazem parte, ou que queiram fazer parte, do quadro societário da SMSL,
precisam ser cooperados da Coopercon, que o estatuto da cooperativa exige essa
relação de cooperado diretamente com o médico” (DOC. 009.2).
Implementada a operação, a Coopercon repassava aos seus cooperados médicos,
sócios da SMSL, os honorários decorrentes dos serviços prestados com a
roupagem de lucros distribuídos, ao invés de rendimentos tributáveis. Em
contrapartida, a Coopercon cobrava 3% sobre os valores repassados como “taxa
de administração de sociedade civil”.
Verifica-se, pois, que tal procedimento está em consonância com o objetivo para
o qual a SMSL fora constituída, qual seja, atribuir aos honorários médicos a
roupagem, apenas formal, frise-se, de lucros distribuídos, portanto, isentos de
imposto de renda. Respondendo à indagação anterior, de acordo com o
planejamento engendrado pela Coopercon era necessário que o cooperado
fizesse parte do quadro societário de uma pessoa jurídica, no caso a SMSL, que
não fosse cooperativa, caso contrário os honorários recebidos enquanto
rendimentos de cooperados estariam sob a incidência do imposto de renda. Daí a
necessidade de uma pessoa jurídica simplesmente para emissão de notas fiscais e
“conversão” de honorários em dividendos.
Entretanto, o controle de toda estrutura administrativa e da SMSL era da
Coopercon. Tudo isso com anuência do sujeito passivo.
Ante o exposto, forçoso concluir que ao declarar os seus honorários médicos
(rendimentos tributáveis) no montante de R$ 395.203,77 como rendimentos
isentos no período fiscalizado, como se lucros distribuídos fossem, o sujeito
concordou com o arranjo tributário engendrado pela Coopercon, que ocasionou
supressão/redução de tributos nos anos 2013 a 2015 no montante de R$
108.681,03 (sem multas e juros).
Tal conduta permite inferir que não se trata de erro escusável, mas sim, em tese,
de conduta tendente impedir ou retardar, total ou parcialmente i) o
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.717 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721104/2019-72
21
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais e/ou ii)
a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, a evitar ou diferir o seu pagamento; bem como iii) de um ajuste
entre o sujeito passivo, SMSL e Coopercon, visando os efeitos dos itens i e ii;
conforme estabelecido nos supracitados arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
Na mesma linha de pensamento, a supressão ou redução de tributo mediante o
artifício de i) omitir informação, e/ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias e ii) utilizar documento que saiba ou deva saber inexato, evidenciam
condutas que, em tese, configuram crimes contra a ordem tributária previsto no
art. 1o, incisos I e IV da Lei 8.137/90. Resta, portanto, justificada a qualificação da
multa.
A DRJ manteve a qualificação da multa conforme fundamentos que extraio do
acórdão recorrido (fls. 1064/1065):
No presente caso, conforme já analisado, restou comprovada a ocorrência de
evasão fiscal, diante da clara intenção de ludibriar o Fisco, quando promoveu a
alteração das características essenciais dos honorários profissionais, mascarando-
os como se fossem lucros distribuídos. A evasão fiscal consiste em prática que
infringe a lei, cometida após a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
e objetiva reduzi-la ou ocultá-la.
O sujeito passivo, sabendo que tem que pagar aquele tributo, encontra uma
forma de dissimulá-lo, com o intuito de não pagá-lo ou minimizar o pagamento. A
atitude está intrínseca na questão da evasão, pois o dolo e a intenção de não
pagar ou pagar a menos do que é devido ao Estado está associada à ocorrência do
fato gerador e, portanto, caracteriza-se como ilícita.
É preciso reconhecer que as hipóteses em que é facultado ao contribuinte realizar
negócios sem ter de contribuir para o fisco são restritas e pressupõem a atuação
dentro de limites impostos pela lei, não havendo espaço para hipóteses de
simulação, fraude ou dolo.
Entretanto, havendo simulação, fraude ou dolo, resta caracterizada a evasão
fiscal, forma ilícita de afastar a incidência tributária. Não é razoável supor que o
autuado, na qualidade de médico, não tivesse o conhecimento e discernimento
necessários para compreender o mecanismo e as consequências tributárias da
prática adotada.
Não trata, portanto, o presente lançamento de simples omissão de rendimentos.
Não há como considerar involuntária a conduta do contribuinte nem mera
divergência de interpretação fática ou da legislação, o que torna devida a multa
qualificada prevista no artigo 44, inciso I, parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
Portanto, não há como considerar involuntária a conduta do contribuinte nem
mera divergência de interpretação fática ou da legislação, o que torna devida a
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.717 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721104/2019-72
22
multa qualificada prevista no artigo 44, inciso I, parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de
1996.
Ressalte-se que qualquer conduta dolosa do sujeito passivo, com vistas a reduzir ou
suprimir tributo, estará sempre enquadrada em uma das hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/1964. Portanto, é irrelevante distinguir se a conduta se configurou em
sonegação, fraude ou conluio, bastando apenas que se enquadre em qualquer um dos tipos
definidos na citada lei e que no lançamento tenham sido indicadas todas as circunstâncias que
possibilitaram a identificação do elemento subjetivo.
É preciso reconhecer que as hipóteses em que é facultado ao contribuinte realizar
negócios sem ter de contribuir para o fisco são restritas e pressupõem a atuação dentro de limites
impostos pela lei, não havendo espaço para hipóteses de simulação, fraude ou dolo.
Entretanto, havendo simulação, fraude ou dolo, resta caracterizada a evasão fiscal,
forma ilícita de afastar a incidência tributária. Dentro da evasão encontram-se manobras ardilosas
que, depois de ocorrido o fato gerador, visam a desviar a regra de incidência tributária,
abrangendo as mais diversas formas de formas simulação.
No presente caso, restou, portanto, plenamente caracterizada a ocorrência de uma
simulação, o que justifica a qualificação da multa, e, por conseguinte, não se tratando de uma
simples omissão de rendimento, inaplicável ao caso a Súmula CARF no 14.
Destarte, não há como considerar involuntária a conduta do contribuinte nem mera
divergência de interpretação fática ou da legislação, o que torna devida a multa qualificada
prevista no artigo 44, inciso I, parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
Quanto à alegação do caráter confiscatório da multa, a despeito da posição
jurisprudencial mencionada, é uma apreciação a ser feita previamente pelo legislador ou no
controle da constitucionalidade pelo judiciário. Uma vez vigente a lei, esta goza presunção de
constitucionalidade, não cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta
natureza.
No que diz respeito à invocação da violação aos princípios constitucionais aplica-se
o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta forma, deve ser mantida a qualificação da multa de ofício.
Deve-se, porém, aplicar ao caso a retroatividade benigna, diante da superveniência
da Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual da multa qualificada a 100%, dando nova redação
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.717 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721104/2019-72
23
ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional, para
reduzir o percentual da multa qualificada ao montante de 100%.
Da Responsabilidade Tributária
Os responsáveis tributários, Sr. Eduardo e a COOPERCON, aduzem que não pode ser
lhes imputada a responsabilidade solidária, sob os seguintes argumentos:

A responsabilidade tributária solidária do Sr. Eduardo José da Costa não se
sustenta em razão de que este não participa, não se beneficia e tampouco tem
interesse comum em relação ao sujeito passivo.

Não há nos autos prova de que o coobrigado tenha agido dolosamente com
o fim de suprimir o pagamento de tributo, nem tampouco de que tenha recebido
qualquer vantagem econômica decorrente da situação em exame, o que implicaria
no afastamento da sua responsabilidade solidária.

A responsabilidade tributária solidária da Coopercon também não se
sustenta, em razão dos mesmos fundamentos apresentados com relação ao Sr.
Eduardo José da Costa.

A Coopercon praticou somente atos cooperativos, nos estritos termos da lei.

A remuneração recebida por esta (3%) serviria somente para custear as suas
despesas operacionais, não se caracterizando interesse econômico em razão disto.

Não há evidência da prática de fraude ou conluio por parte da Coopercon,
devendo ser afastada a sua responsabilidade solidária.
Ao contrário do que sustentam os Recorrentes, a fiscalização pormenorizou as
condutas praticadas pelos solidários a fim de atestar a responsabilidade tributária atribuída pela
Lei, conforme se constata do Relatório Fiscal (fls. 411/412):
No caso dos autos, a Coopercon: i) orientou e implementou o arranjo tributário
que determinou a constituição da SMSL com a finalidade de dar nova roupagem
aos honorários médicos, transformando-os, formalmente, de rendimentos
tributáveis em lucros distribuídos; ii) impõe como condição para ser sócio da
SMSL ser seu cooperado; iii) controla todas as operações da SMSL, contábeis e
financeiras. Enfim, a Coopercon determina todas as diretrizes a serem seguidas
tanto pela SMSL quanto pelos sócios desta.
Ao traçar todo arranjo tributário que refletiu na ocorrência do fato gerador do IR
dos sócios da SMSL e, com efeito, na falta de recolhimento de tributo, verifica-se,
pois, o interesse da Coopercon em ocultar a ocorrência do fato gerador. Não se
trata de um mero interesse econômico, mas sim de um interesse pactuado com
os sócios da SMSL para que o fato gerador do IR, sob as luzes do Fisco, figurasse
como lucro distribuído. Dessa forma, os sócios ficavam isentos de IR, a Coopercon
aumentava sua exposição na área de saúde e, com efeito, ampliava seu nicho
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.717 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721104/2019-72
24
mercadológico e o poder de negociação, uma vez que seu ambiente de negócio só
fazia aumentar. Tudo isso em detrimento do Fisco.
No tocante ao Sr. Eduardo José da Costa, sócio-administrador da SMSL e diretor
administrativo da Coopercon, verifica-se que seu interesse está totalmente
alinhado com os dos sócios da SMSL e com o da Coopercon, afinal ele é o
responsável pela implementação de todas as medidas traçadas pela Coopercon no
âmbito da SMSL.
Ante o exposto, conforme observado pelo STF no julgado acima, “o terceiro só
pode ser chamado a responder na hipótese de descumprimento de deveres de
colaboração para com o Fisco, deveres estes seus, próprios, e que tenham
repercutido na ocorrência do fato gerador, no descumprimento da obrigação pelo
contribuinte”. É o caso. Os atos praticados pela Coopercon e pelo Sr. Eduardo José
da Costa, descritos detalhadamente neste Termo, além revelar o descumprimento
do dever de colaboração para com o Fisco repercutiram diretamente na
ocorrência do fato gerador do IRPF dos sócios da SMSL e ocasionou o
descumprimento da obrigação principal. Verifica-se, pois, que os responsáveis,
como “garantes” da Fazenda Pública, contribuíram para o inadimplemento do
sujeito passivo, o que atrai a incidência da responsabilidade solidária prevista no
artigo 124, I do CTN.
Para esclarecer a amplitude da expressão "interesse comum" constante do artigo
124 do CTN é importante atentarmos que, em matéria tributária, os sujeitos passivos da obrigação
principal são de dois tipos: contribuinte e responsável.
O inciso I do art. 124 do CTN trata da chamada solidariedade de fato entre as
pessoas que tenham "interesse comum" na situação que constitua fato gerador. Todavia, a
sujeição passiva por responsabilidade tributária, nos termos do artigo 128 do CTN, depende de
disposição expressa de lei.
A interpretação conjunta desses dispositivos ajuda a esclarecer o alcance da
expressão "interesse comum" constante do artigo 124, I do CTN. Isso porque, se admitirmos que a
expressão "interesse comum" equivale à "interesse econômico" "interesse de fato” esvaziaríamos
de sentido tanto o inciso II do mencionado artigo, como da norma do artigo 128 do Código
Tributário Nacional.
Assim, ao mencionar "interesse comum" na situação que configura o fato gerador, o
Código está dispondo que a obrigação que surge é uma só, originada por um só fato gerador, na
qual existe mais de uma pessoa concorrendo no acontecimento do mesmo fato, por isso, todos
assumem a condição de sujeitos passivos da obrigação, solidariamente.
Segundo a doutrina dominante “interesse comum na situação que constitua o fato
gerador” não significa interesse econômico da parte, mas sim o interesse jurídico de praticar o
fato gerador em conjunto com o contribuinte. Hugo de Brito Machado, assim exemplifica a
hipótese de solidariedade tributária:
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.717 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721104/2019-72
25
Exemplo típico de solidariedade passiva é o das pessoas casadas em comunhão de
bens, relativamente ao imposto de renda. A obtenção de renda, pelo marido,
interessa à mulher, sendo a recíproca igualmente verdadeira. Por isto, marido e
mulher são solidariamente obrigados ao pagamento do tributo respectivo (Hugo
de Brito Machado, Curso de direito tributário, 11. ed., Malheiros p. 99-100.)
No caso em comento, restou devidamente comprovada a ocorrência de simulação,
com o evidente nexo causal entre os atos perpetrados pelos sujeitos passivos arrolados como
solidários (COOPERCON e Sr. Eduardo José da Costa) e a configuração engendrada com o intuito
de mascarar o real contexto fático, de modo que evidente o interesse jurídico comum, além do
interesse econômico, o que atrai a responsabilidade prevista no artigo 124, I do CTN.
Assim, deve ser mantida a responsabilidade solidária atribuída ao Sr. Eduardo e à
COOPERCON.
Prejudicial de Mérito – Decadência
Os Recorrentes suscitam prejudicial de mérito, a fim de que seja reconhecida a
decadência parcial do crédito tributário, referente ao IRPF do ano-calendário de 2013, nos termos
do artigo 150, §4o do CTN, uma vez que a ciência do lançamento ocorreu apenas em 17/04/2019
(fl. 420).
Inicialmente, cabe esclarecer que o fato gerador do imposto de renda da pessoa
física (IRPF) é complexivo. Ou seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual
quando é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia
31 de dezembro de cada ano-calendário.
No tocante à contagem do prazo decadencial, deve-se adotar as conclusões
exaradas no Recurso Especial no 973.733 - SC, julgado sob a sistemática do art. 543-C, do Código
de Processo Civil (CPC), cuja ementa abaixo se transcreve:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo incorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.717 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721104/2019-72
26
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
No que concerne ao IRPF, sempre que o contribuinte efetue o pagamento
antecipado, o prazo decadencial encerra-se depois de transcorridos 5 (cinco) anos da ocorrência
fato gerador (art. 150, § 4o). Na ausência de pagamento ou nas hipóteses de dolo, fraude e
simulação, o prazo de 5 (cinco) anos para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I).
No presente caso, restou constatado pela fiscalização, razões com as quais
concordo, conforme já abordado neste voto, a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, de modo
que aplicável a regra do artigo 173, I do CTN.
A despeito da aplicação do artigo 173, I do CTN e a contagem do prazo decadencial,
tal matéria encontra-se sumulada no âmbito deste CARF, conforme redações dadas pelas Súmulas
72 e 101, vejamos:
Súmula CARF no 72
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.717 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721104/2019-72
27
Súmula CARF no 101
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, tratando-se do IRPF relativo ao ano-calendário de 2013, cujo fato gerador
se aperfeiçoou somente em 31/12/2013, eventual lançamento poderia ter sido efetuado a partir
de 01/01/2014, com início do prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte, em
01/01/2015, sendo o contribuinte cientificado em 17/04/2019 (fl. 420), não se operou a
decadência.
Desse modo, rejeito a prejudicial de mérito suscitada.
Compensação de valores pagos pela pessoa jurídica
Sobre o pedido subsidiário de compensação dos valores pagos pela pessoa jurídica,
não há como acolher a sua pretensão, uma vez que este Conselho não é competente para apreciar
pedidos de restituição/compensação. A competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
Aos órgãos julgadores do CARF compete o julgamento de recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do
artigo 1o da Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023.
Portanto, a atuação deste Conselho nos processos que tratem de compensação
exige a instauração de litígio decorrente da negativa pela autoridade competente, o que não é o
presente caso.
Nesse sentido as seguintes decisões deste Conselho:
COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do titular da
unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio tributário do
contribuinte. (Acórdão no 2201-011.970, de 04/12/2024, Rel. Marco Aurélio de
Oliveira Barbosa)
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA. PESSOA JURÍDICA. PESSOA FÍSICA.
APROVEITAMENTO DE TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os pedidos de compensação e restituição ostentam rito próprio, não se
afigurando possível a sua análise no bojo de processo de lançamento de crédito
tributário, especialmente quando o crédito a que se pretende compensar é
oriundo de terceiros. (Acórdão no 9202-011.431, de 21/08/2024, Rel. Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira)
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.717 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721104/2019-72
28
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de compensação, restituição,
parcelamento e remissão de débitos, cuja competência é exclusiva da unidade da
Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte. (Acórdão no 2001-007.373, de
19/09/2024, Rel. Wilderson Botto)
Desse modo, não conheço do recurso nessa parte.
Decisões administrativas e judiciais
Os Recorrentes citam diversas decisões administrativas e judiciais. Quanto aos
entendimentos que constam das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder
Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se
constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não
vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão.
São inaplicáveis, portanto, as decisões administrativas e judiciais trazidas pelos
Recorrentes à presente lide.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer dos Recursos Voluntários quanto ao
pedido de compensação, por incompetência do CARF, e, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reduzir a multa de ofício
aplicada ao percentual de 100%, em virtude da retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 1346
DF CARF MF
Original